Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-35.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800121-35.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800121-35.2021.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: INHANGAPI

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FLÁVIO BITENCOURT – OAB/PA 11.112

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACEITAÇÃO TÁCITA. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA DA AUTORA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação contratual e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora alegou que o empréstimo consignado foi realizado sem o seu consentimento, solicitando a nulidade do contrato e as indenizações decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a possível existência de aceitação tácita por parte da autora, que alega desconhecimento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se nos autos que o banco apelante apresentou prova documental de que o valor de R$ 1.369,86, referente ao contrato impugnado, foi depositado na conta da autora, coincidindo com o montante do empréstimo.

4. A ausência de contestação específica quanto à titularidade da conta bancária onde ocorreu o depósito, bem como o uso dos valores recebidos, indicam aceitação tácita do contrato pela autora, tornando verossímil a relação contratual estabelecida.

5. O banco cumpriu o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovando a transferência do valor e apresentando o contrato firmado, restando à autora demonstrar eventual falsidade, o que não ocorreu.

6. Diante das evidências apresentadas pelo requerido, não se justifica a declaração de inexistência da dívida e a restituição em dobro dos valores descontados, sendo plausível a contratação tácita do empréstimo consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais da autora.

"Tese de julgamento: 1. A aceitação tácita da relação contratual e o recebimento dos valores transferidos em conta bancária do beneficiário são suficientes para validar a contratação de empréstimo consignado, afastando a declaração de inexistência da dívida"
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, objetivando a reforma da sentença de id.

20718530, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de INHANGAPI que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para declarar a inexistência da relação obrigacional, bem como, condenar a demandada, ora apelante, na restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Consta de peça inicial (Id. 6707242) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade, e foi surpreendido com um empréstimo ilegal, no valor de R$ 1.369,86, sem o seu consentimento, através do contrato número 573608857, em 72 parcelas de R$ 41,00 (Já tendo sido pago 16 parcelas). Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (id.

6707247) o Banco réu alega em apertada síntese que o valor foi transferido para conta da promovente, juntando a cópia do contrato.

Em sentença de Id. 20718530, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu de provar a relação contratual, condenando o banco apelante, em danos morais de R$ 5.000,00 e a devolução em dobro dos valores pagos, além de custas e honorários de 15% sobre a condenação.

Irresignada, a instituição bancária apresentou recurso de apelação no id. 20718540, onde alega em apertada síntese que, inexiste qualquer vicio na prestação de serviços, na medida que o valor contratado foi disponibilizado em conta corrente de titularidade do Apelado, bem como que, a afirmação de que o contrato foi adulterado por estar com as informações desalinhas é incabível, visto que isto se trata apenas de um erro de impressão.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 20718544

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 5.00,00 (cinco mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a despeito de se alegar que o contrato foi assinado em branco, há que se reconhecer a existência da contratação tácita do empréstimo consignado em pauta, isto porque a quantia apontada na inicial, referente ao suposto empréstimo (R$ 1.369,86), é idêntica àquela depositada na conta corrente da parte autora justamente à época da contratação (id. 20718524 - Pág. 3).

Note-se que a parte autora relatou a existência irregular de descontos sobre seu benefício previdenciário referente ao contrato de n. 573608857, com início em 02/2017, no valor de R$ 1.369,86, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 41,00.

Por sua vez, a instituição financeira apresentou, além da cópia do contrato firmado entre as partes (id. 6707249), também demonstrou o Depósito Bancário na conta corrente em benefício da autora, na qual consta um crédito de R$ 1.369,86, referente ao empréstimo questionado (id.

20718517 - Pág. 1).

Portanto, ainda que se entenda como ausente o contrato original, não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência do autor acerca daquele montante disponibilizado em seu favor.

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que o autor sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

De igual modo, não se mostra plausível que somente em 2021 tomou conhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que se iniciaram em 2017.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua aposentadoria por mais de dois anos, e, conforme afirmado pela autora na petição inicial, os descontos correspondem a um grande percentual do seu recebimento (id.

6707242 - Pág. 2).

Portanto, simplesmente afirmar que não assinou o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado.

Logo, tenho que incorreta a sentença ao julgar procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito, uma vez que o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo consignado (contratação tácita) e recebimento do respectivo valor correspondente e, portanto, a parte autora se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

Outrossim, a tese de que a parte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível a omissão acerca do crédito em conta corrente dos valores advindos do empréstimo ora reclamado.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A e dou-lhe provimento a fim de, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2024